Tribunal: TJPA
Processo: 0031732-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031732-51.2013.8.14.0301

APELANTE: LUCAS MARTINS NEIVA DANTAS BEZERRA, VERENA FISCHER DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SFT. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

II
- O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

III
- As interpretações propostas pelos candidatos acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos aos mesmos testes de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

IV
-Não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão dos apelantes em submeterem os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

V
- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 14 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCAS MARTINS NEIVA DANTAS E VERENA FISCHER DA ROCHA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a ação foi proposta pelos autores/apelantes, narrando que se inscreveram no concurso público C-169/2013 para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, concurso este composto de 5 etapas, a saber: prova objetiva, capacitação física, exames médicos, exame psicológico e prova oral.

Afirmam que não alcançaram a pontuação exigida na primeira fase do concurso, em razão da alteração de gabarito, sustentando que o edital não previa esta hipótese, mas to somente a anulação de questões.

Aduzem que, se as questões n. 5, 16, 18, 22, 29, 32, 39, 40 e 44 devem ser anuladas por estarem em desconformidade com o entendimento jurídico aplicado.

Pleiteiam a anulação das questões acima mencionadas e a consequente atribuição da pontuação decorrente da anulação, bem como a habilitação para a segunda fase do concurso.

Em sentença proferida às fls. (id. 2976757), o magistrado
a quo
julgou a lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno os autores a pagarem custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamentado na Portaria Conjunta n. 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, ante ao deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 3º do CPC (...)”

Inconformados, os autores interpuseram Recurso de Apelação (id. 2976758).

Em suas razões, alegaram, em síntese, que que não há que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois não questionaram os critérios de aprovação do mencionado concurso público, mas sim a nulidade das questões nº 05, 16, 17, 22, 29, 32, 40, 44 e 47, que apresentaram mais de uma ou nenhuma alternativa correta.

Desse modo, pleitearam a nulidade das questões acima mencionadas, com o respectivo cômputo de seus pontos (0,20 décimos de cada questão), fazendo com que os mesmos fossem reincluídos no concurso de Investigador de Polícia.

Aduzem que, ao contrário do que conclui a sentença guerreada, não questionam os critérios de aprovação ou reprovação do referido certame, consoante disposições do instrumento convocatório, mas, postulam o seu próprio cumprimento, relativamente ao item 4.2.11 e 4.2.16.

Dessa forma, pleiteiam pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença de 1º grau e a procedência dos pedidos constantes na exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (id. 2976759).

O representante do Parquet, em parecer de fls. (id. 3445390), se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que indeferiu o pedido dos autores/apelantes de anulação das questões da prova objetiva correspondente a primeira fase do concurso público C-169/13, para provimento de cargos vinculados ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará.

Compulsando os autos, constata-se que os apelantes ajuizaram Ação Ordinária objetivando a concessão de tutela antecipada para que o Estado do Pará fosse compelido a oportuniza-los a execução das demais etapas do concurso público, para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado, requerendo, para isso, a declaração de nulidade de várias questões da prova objetiva apontadas como contendo erros grosseiros e vícios passiveis de nulidade.

Afirmam que se houvesse ocorrido a anulação de todas as questões apontadas como erradas, teria alcançado pontuação suficiente à sua classificação para a realização das demais etapas do certame.

Não assistem razão os apelantes, senão vejamos.

Os apelantes alegaram que prestaram concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil, e que não alcançaram a pontuação exigida na primeira fase do concurso, em razão da alteração de gabarito, sustentando que o edital não previa esta hipótese, mas tão somente a anulação de questões. Aduzem que, as questões n. 5, 16, 18, 22, 29, 32, 39, 40 e 44 devem ser anuladas por estarem em desconformidade com o entendimento jurídico aplicado.

É pacifico que ao Judiciário é vedado manifestar-se sobre a conveniência do ato administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. É farta a jurisprudência no sentido de caber ao Poder Judiciário tão somente o controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

In casu
, constata-se que as disposições do Edital foram regularmente observadas, inclusive, houve obediência ao conteúdo programático previsto no edital.

Ademais, por se tratar de ação ordinária, a autora/apelante poderia ter solicitado a realização de uma análise técnica acerca das questões combatidas, porém, não o fez, limitando-se a emitir, tão somente, uma opinião pessoal, que não tem o condão de possibilitar a anulação das questões destacadas.

As interpretações propostas pela candidata acerca das questões suscitadas possuem teor meramente subjetivo, que não se contrapõem ao gabarito oficial, utilizado para identificar os concorrentes que, submetidos ao mesmo teste de conhecimento, obtiveram a pontuação mínima necessária para aprovação, de acordo com o edital juntado aos autos.

Dessa forma, não existem indícios de ilegalidade nas conclusões do gabarito oficial. O que se observa é a pretensão dos apelantes em submeter os parâmetros de correção da prova objetiva à apreciação judicial, o que não se admite segundo jurisprudência firmada nos tribunais pátrios e superiores.

Somente em circunstancias excepcionais, de evidente abusividade, é que se permite a intervenção judicial, o que não é o caso dos presentes autos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo.
Concurso público. Anulação de questões de prova pelo Poder Judiciário. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade.
Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que o Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação, consoante previsão editalícia.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a casos nos quais se pleiteia a permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva. 4. Agravo regimental não provido (RE405964 /jurisprudencia/l RE-AgR405964/AGR/RS, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24/04/2012).

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 30433 Agr/DF AG.REG. em MS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma, j. 13/09/2011).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES.

I - É vedado substituir a banca examinadora de concurso público para ingressar no mérito de correção da prova.

II - Ausente a verossimilhança das alegações. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para assegurar à agravante a permanência no concurso e a participação nas demais fases do certame.

III - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 20140020097396/ DF 0009799-13.2014.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6ª turma Cível, jul. 23.07.2014)

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO [...]

Em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, cujos questionamentos devem cingir-se ao conteúdo previsto no edital. Não cabe ao órgão julgador, portanto, avançar sobre ponderações de ordem subjetiva quanto ao método de resolução da prova que o candidato poderia ter adotado para encontrar a resposta correta, o que implicaria adentrar no exame dos critérios de correção da prova."

[...] (RMS 36.596/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TJDFT (ÁREA JUDICIÁRIA, ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL [...]

Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes, mormente se for para reexaminar critérios de correção de provas e de atribuição de notas, ou, ainda, para revisar conteúdo de questões ou parâmetros científicos utilizados na formulação de itens."

[...](AgRg no RMS 29.039/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

Sendo assim, a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021